Tribunal: TJES
Processo: 5012322-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012322-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS BASSINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012322-27.2022.8.08.0024

EMBTE
:
MATEUS BASSINI

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em ação anulatória de débito fiscal.

Sustenta o embargante omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.255 da repercussão geral do STF e contradição na fixação dos honorários advocatícios, requerendo aplicação dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito diante do Tema 1.255 da repercussão geral do STF.

Outra questão consiste em saber se há contradição no acórdão ao aplicar o critério de equidade para fixação dos honorários, mesmo após reconhecer que o valor da causa corresponde ao débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, pois o Tema 1.255 não foi suscitado anteriormente e não há ordem de suspensão dos processos com fundamento no referido tema, tampouco prejudicialidade à causa.

A questão da fixação dos honorários advocatícios foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que justificou a adoção do critério de equidade com base na ausência de proveito econômico mensurável e no prosseguimento da execução contra os demais devedores.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a fixação de honorários sobre o valor da execução em hipóteses de exclusão de parte da lide, por configurar enriquecimento sem causa.

O arbitramento da verba honorária considerou o trabalho realizado e observou a Tabela da OAB/ES, em conformidade com o art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de ordem de suspensão nos feitos correlatos ao Tema 1.255 do STF afasta a alegada omissão quanto ao sobrestamento do processo. 2. Em hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal sem impugnação ao crédito tributário, a fixação dos honorários deve seguir o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º, 8º e 8º-A; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 26.11.2019; TJES, AgInt nº 5019508-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012322-27.2022.8.08.0024

EMBTE
:
MATEUS BASSINI

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
embargos de declaração na
apelação cível

opostos
por MATEUS BASSINI,
para apontar vícios no acórdão que deu provimento ao seu apelo.

Destaca-se a seguir, a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ARTIGO 85, §8º-A DO CPC/2015. ARTIGO 90 §4º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. O valor da causa da ação anulatória deve considerar o montante da dívida originária, embora o acolhimento do pedido de exclusão de sócio da CDA não represente obtenção de proveito econômico.

2. A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC deve ser aplicada em caso de
reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, extinguindo-o da relação jurídica tributária.

3. Na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, deve ser observada a Tabela da OAB com a finalidade de remunerar o causídico em valor mínimo e referente à prestação do serviço.

4. Honorários advocatícios alterados conforme parâmetros contidos no §8º-A do art. 85 do CPC. Valor da causa alterado, considerando o montante do débito.

5. Recurso conhecido e provido.

Inicia suas
razões,
com o argumento de
que houve
omissão
relativa à aplicação do
Tema 1.255 do STF
e entende pela necessidade de
sobrestamento do feito
até decisão definitiva pelo STF.

Muito bem.

Embora não tenha sido abordado o assunto nos
autos,
a
revelar
inexistência
de omissão, examina-se o pedido, com a finalidade de afastar eventual prejudicialidade ou contrariedade ao mencionado Precedente.

Quanto ao Tema,
portanto,
restou
delimitado
o
exame à “
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
.”

Contudo, não há ordem de suspensão
para as
demandas
correlatas, de modo que não
se verificando
prejudicialidade que justifique a implementação da medida,
indefere-se o pedido
.

Nesse sentido, destaco os excertos colhidos deste e. Tribunal de Justiça.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio para rediscutir o mérito da decisão. 4.
Quanto à alegada omissão sobre o tema 1.255 da repercussão geral do STF, a questão não foi suscitada no agravo de instrumento e, ademais, referida tese ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal,
inexistindo ordem de suspensão que alcance o caso em análise
.
[...] (
Data: 20/Mar/2025 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5004479-15.2024.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
).

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...] 7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir as regras do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada sua fixação por equidade fora das hipóteses previstas no §8º do mesmo artigo, conforme decisão do STJ no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).
Ausente determinação de suspensão dos feitos relacionados a matéria em razão da afetação do tema pelo STF (Tema 1.255)
[...] (Data: 24/May/2025 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5011213-79.2024.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
).

A
ssim, sanado o alegado vício, adentra-se
a contradição
apontada
.

Entende o embargante que
o
valor da causa em ações anulatórias de débito fiscal deve refletir o
valor total da dívida
que se busca desconstituir,
qual seja, no caso dos autos, R$ 24.415.586,97 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), a refletir na modificação
do critério de
cálculo para a condenação em honorários advocatícios devidos pelo exequente, afastando a aplicação da equidade.

Para contextualizar o exame
, cuidou-se
exceção de pré-executividade manejada por

MATEUS BASSINI,
pedido homologado pelo juízo, em vista do reconhecimento do pleito pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O embargante portanto, pretende seja
considerado o valor
da causa
como base de cálculo dos honorários advocatícios,
sob critérios dos §§3º e 5º do artigo 85 do CPC
.

Contudo, o vício é inexistente, eis que já enfrentada a questão por ocasião de exame do apelo.

Apesar de ter sido modificado o valor da causa para que tenha consonância com o débito exequendo, foi aplicada a equidade por impossibilidade de aferir o proveito econômico
da parte excluída da lide.

Na oportunidade destac
ou-se,
que
se não há
impugnação ao crédito tributário, pretendendo
o excipiente
somente sua exclusão do polo passivo da execução,
inexiste
correlação
da pretensão do demandante com o valor da causa.

E com efeito, visto que
a sentença foi proferida sob
vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC,
houve a fixação d
os honorários por equidade,
de acordo com o parâmetro
indicado n
a
Tabela de Honorários da OAB/ES
1
.

Reforce-se, e
m casos tais, o
s honorários advocatícios devem ser fixados
por
equidade, eis que a execução terá prosseguimento em desfavor dos demais executados, não havendo modo de se apurar o proveito econômico obtido
2
.

Para além disso, a fixação dos honorários advocatícios do modo como pretendido pelo recorrente
daria
ensejo
ao
enriquecimento sem causa de seu representante,
o que se releva desarrazoado, senão inadequado
.

Em consonância:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que não há proveito econômico mensurável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nesses casos, a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da execução pode conduzir a valores desproporcionais, configurando enriquecimento sem causa.
Considerando o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e o tempo exigido, revela-se adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao critério de equidade previsto no CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
Quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo inadequada sua fixação com base em percentual sobre o valor da execução fiscal.
[...]
(
Data: 10/Apr/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5019508-08.2024.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Pelo exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em tempo, a
dvirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

1

A
ção anulatória de débito fiscal - remuneração do advogado em 80 URH.

2

Precedentes mencionados:
AgInt no REsp n. 2.052.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023;
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022; TJ-ES - AC: 00245760220148080347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.